Tribunal: STF
Processo: RE 1467882
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Millena Fortes Araújo (eDoc. 22) contra acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (eDoc. 20) assim fundamentado:



    A fundamentação da sentença recorrida está de acordo com o entendimento deste Colegiado, motivo pelo qual os adoto como razões para decidir, ao lado dos demais fundamentos constantes do voto. 



    Destaca-se que o Estado está desobrigado de fornecer medicamentos/tratamentos: a) cujos efeitos, senão idênticos, mas parecidos, possam ser obtidos com os remédios oferecidos gratuitamente; b) que não geram efeitos benéficos comprovados pela ciência, vale dizer, medicamentos ainda não aprovados pela ANVISA, ou que são inadequados para o caso do paciente postulante; c) cujos custos possam ser reduzidos mediante o fornecimento de medicamentos mais baratos, com os mesmos efeitos; d) experimentais; e) para fins puramente estéticos; f) a pacientes que não tenham se submetido aos tratamentos previstos pelo SUS, e que têm indicação médica para o caso (TRF4, AG5006839-79.2015.404.0000).



    Portanto, não havendo evidências científicas acerca dos efeitos benéficos do tratamento vindicado, não há com obrigar o Estado a fornecê-lo. 



    Anoto, por oportuno, que este Colegiado, em julgamento anterior sobre o fornecimento do sensor de glicemia free style libre manteve a sentença de improcedência: Processo 5019418-68.2021.4.04.7107, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS, Relator JOSÉ RICARDO PEREIRA, julgado em 01/03/2023).



    (...)



    Sobre o assunto, este colegiado manteve sentença que condenou a parte autora a restituir os valores recebidos durante a concessão de tutela provisória de urgência, posteriormente revogada (...). 



    Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença recorrida, com o provimento do recurso da parte ré Estado do Rio Grande do Sul e a condenação da parte autora a restituir, nos próprios autos, o valor equivalente aos medicamentos que recebeu no curso da demanda.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 23, II, e 196, ambos da Constituição Federal.



    Ressalta que " é consabido que, como consectário natural do direito à vida, o direito à saúde é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição Federal, em seu art. 196."



    Aduz que "a documentação médica comprova que a autora é portadora de Diabetes Mellitus Insulino-dependente (CID 10 E10), necessitando fazer uso de aparelho Sensor Freestyle Libre, para monitoramento contínuo de glicose, a fim de evitar a ocorrências de novas crises de hipoglicemia." 



    Defende que "não se considera plausível sua condenação à restituição dos valores decorrentes do fornecimento dos medicamentos por força de antecipação de tutela, uma vez que a parte não pode ser penalizada por uma necessidade de saúde."



    Assevera que "recebeu os medicamentos de boa-fé, como dito alhures, por força de decisão antecipatória de tutela, tomada por base de atestados médicos, integrantes do sistema público de saúde."



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente recurso. 




    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    A sentença recorrida tem os seguintes fundamentos:



    (...)



    Do Medicamento não abrangido pelo Protocolo Clínico do SUS 



    Recentemente, ao apreciar o Tema nº 106 (REsp nº 1.657.156/RJ), o STJ reputou necessária a presença, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos para se reconhecer a obrigação do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: 



    1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 



    2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 



    3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



    (...)



    Do caso concreto.



    Da análise dos autos, verifica-se que o autor busca o fornecimento de aparelho de monitoração contínua, FreeStyle Libre, em razão de ser portadora de Diabetes Mellitus Insulino Dependente (I) (CID 10 E10). 



    Efetivada a perícia, sobreveio o laudo (evento 90, LAUDOPERIC1).  



    Extrai-se do referido laudo:  



    (...) 



    "Diagnóstico: diabetes tipo I CID: E 10.



    Justificativa/Conclusão: A Autora é portadora de diabetes tipo I, para o que necessita utilizar-se de insulina basal e insulina fiasp para correção, dependendo da ingestão de carboidratos e índice glicêmico. Solicita nesta demanda, sensor de glicose freestyle libre para realizar medição dos índices glicêmicos mais rapidamente. Tal insumo, não demonstra impacto no controle glicêmico, comparando com punção digital, conforme estudos científicos, não há impacto na menor taxa glicêmica, há poucos estudos randomizados e magnitude incerta, por tais motivos não considero justificável a recomendação do freestyle libre."



    (...)



    É importante reforçar que somente é cabível o fornecimento judicial de medicamentos/tratamentos quando não evidenciado o fornecimento gratuito pelo pelo SUS, mesmo que na forma de medicamento similar ou genérico. Além disso, o fornecimento de tratamentos custeados pelo poder público não podem ser pautados na conveniência do paciente, mas sim na relação necessidade e possibilidade, de modo que não inviabilize todo o sistema.  



    Assim, diante do caso concreto, tenho que não restou evidenciado que a autora tenha efetivamente cumprido todos os pressupostos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.657.156/RJ (Tema 106) – a justificar a necessidade de fornecimento, por parte do poder público, de dispositivo não incorporado em atos normativos do SUS.  



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, na presente hipótese, demandaria necessariamente o reexame dos fatos e das provas dos autos, sabidamente inadmissível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: RE 1418008 AgR/RS, ministro Cristiano Zanin; ARE 1366775/SC, ministro Luiz Fux (Presidente); e RE 1407949 AgR/MG, ministra Rosa Weber (Presidente).



 



    Em relação à controvérsia acerca da possibilidade de devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, o Plenário da Corte Suprema, ao julgar o ARE 722.421, Tema n. 799, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, declarou a inexistência de repercussão geral dessa questão, por não se tratar de matéria infraconstitucional. Cito a ementa do que restou decidido no aludido julgamento vinculativo: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. 



    II – Repercussão geral inexistente.



    Nesse sentido, em caso fronteiriço: ARE 967437/RJ, ministro Dias Toffoli.



    Saliento que a espécie dos autos se diferencia do quanto julgado em dois precedentes desta Colenda Turma (1.319.935 e 1.307.919), em sede dos quais houve o entendimento favorável à não-devolução dos valores custeados a título de fornecimento do medicamento. Todavia, naqueles dois casos, restou consignada a baliza, que não se aplica na espécie, quanto à comprovação da eficácia do medicamento.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente